Tribunal: TJDFT
Processo: 0705168-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. ESPÓLIO. VALOR DE BENS. INFERIOR. DÍVIDAS. DEFERIMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. EFEITOS EX TUNC. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARTE EXECUTADA. DEFERIMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a concessão do pedido de gratuidade de justiça com o intuito de beneficiar o espólio, é necessário que se faça análise sobre o valor dos bens que compõem o inventário e não quanto as condições econômicas dos herdeiros.
2. Não sendo o espólio capaz de arcar com as custas e despesas processuais decorrentes do trâmite judicial, é possível aferir a necessidade da concessão da gratuidade de justiça.
3. O deferimento do benefício da justiça gratuita neste grau recursal deve ser concedido com efeitos retroativos (“ex tunc”), quando existir o pedido de gratuidade de justiça no momento oportuno e não foi apreciado pelo d. juízo a quo.
4. Segundo o princípio da causalidade, “aquele que deu causa à propositura da demanda ou instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes”.
5. Ocorrendo o deferimento da habilitação de crédito somente após o ajuizamento da ação de execução, não há que se falar que já havia a garantia do crédito do exequente por outro meio. Portanto, considerando que o executado contribuiu à ação executiva e à causa superveniente para a extinção da execução, além de oferecer resistência, devem ser por ele suportados os ônus sucumbenciais.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.